Tribunal: TJMT
Processo: 1024961-30.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024961-30.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RENAN SILVA LIMA - CPF: 044.070.871-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALMOR SANTOS DE MOURA - CPF: 537.463.251-53 (VÍTIMA), GENIMAR DOS SANTOS - CPF: 345.731.548-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (EMBARGANTE), ANDERSON XAVIER - CPF: 004.976.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO CONHECEU
DOS EMBARGOS DE
PABLO SOUZA MOREIRA
E
DESPROVEU
OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR
PABLA MELO KLAUSS
E
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO EMBARGANTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO AOS ACLARATÓRIOS DO SEGUNDO E TERCEIRO EMBARGANTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PRIMEIRO EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SEGUNDO E TERCEIRO EMBARGANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por três embargantes contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu apelação criminal. O primeiro embargante alega omissão quanto à ausência de intimação para apresentar razões recursais visando à restituição de veículo objeto de perdimento. O segundo e o terceiro embargantes sustentam omissão no acórdão quanto à inexistência de apreensão de drogas em suas posses e ausência de laudo toxicológico definitivo, requerendo absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o primeiro embargante possui legitimidade recursal para opor embargos de declaração relacionados à decisão de perdimento de veículo; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de ausência de materialidade delitiva em relação ao segundo e ao terceiro embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O primeiro embargante não possui legitimidade recursal, pois não integrou a relação processual na condição de réu ou terceiro formalmente admitido e não interpôs o recurso cabível contra a decisão que não conheceu sua apelação, o que impede a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 619 do CPP.

4.

A restituição do veículo não comporta acolhimento, por ausência de comprovação da propriedade e pela apreensão do bem em poder de réus condenados por tráfico de drogas, conforme fundamentos da sentença e entendimento consolidado do STF sobre o confisco de bens utilizados para o tráfico de entorpecentes.

5.

O acórdão impugnado analisou expressamente a materialidade do crime de tráfico de drogas com base em laudo pericial e em provas documentais e testemunhais que evidenciam a coautoria entre os embargantes, sendo desnecessária a apreensão direta da substância com cada um deles, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada e não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de o julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação apresentada justifique de forma clara a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração opostos pelo primeiro embargante não conhecidos. Embargos de declaração opostos pelo segundo e terceiro embargantes conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "
1.

A ausência de participação formal na relação processual e a omissão na interposição do recurso adequado contra a decisão que não conheceu o apelo interposto por terceiro interessado inviabilizam a legitimidade recursal para oposição de embargos de declaração.
2.

A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas independe da apreensão direta da substância ilícita com cada coautor, bastando a apreensão em contexto que evidencie o vínculo subjetivo entre os agentes.
3.

Não há omissão quando a fundamentação do acórdão enfrenta de forma suficiente os elementos essenciais da controvérsia, ainda que não aborde exaustivamente todos os argumentos das partes.
4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada nem à correção de eventual
error in judicando
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 577, 581, XV, e 619; CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2188464/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.08.2016, DJe 15.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.09.2021, DJE 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): PABLA MELO KLAUSS e Outros

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos réus
PABLA MELO KLAUSS
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, e pelo terceiro interessado
PABLO SOUZA MOREIRA
,
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1024961-30.2022.8.11.0003 [ID
281399867
], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso.

Nas razões apresentadas no ID
282599354
, o embargante
PABLO SOUZA MOREIRA
sustenta a existência do vício de
omissão
no v. acórdão embargado, pois havia interposto recurso de apelação contra a sentença que decretou o perdimento do veículo Toyota Corolla, placa QBT7158, do qual alega ser proprietário de boa-fé, almejando a sua restituição, porém não foi intimado para apresentar razões recursais.

A seu turno, valendo-se das razões de ID 282617880 e ID
282672865
,
PABLA MELO KLAUSS
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
aduzem a existência de
omissão
no v. acórdão combatido, quanto à tese de que não houve apreensão de drogas na posse deles e, por conseguinte, inexiste laudo de exame toxicológico definitivo para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ensejar suas absolvições, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.
Com tais alegações, requerem o provimento dos presentes aclaratórios para fins de
prequestionamento
e para que sejam supridas as omissões apontadas.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
283228871
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração opostos por
PABLO SOUZA MOREIRA
, por ausência de legitimidade recursal, e pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos por
PABLA MELO KLAUSS
,
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

PABLO SOUZA MOREIRA
–
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, alega a i. Procuradoria-Geral de Justiça que os embargos de declaração opostos por
PABLO SOUZA MOREIRA
não merecem ser conhecidos, por ausência de legitimidade recursal.

E, do cômputo dos autos, entendo que
a razão lhe assiste
!

Deveras, a legitimidade para recorrer consiste em requisito indispensável exigido por lei para o conhecimento do recurso. No processo penal, a teor do art. 577,
caput,
do Código de Processo Penal, tanto o réu quanto o seu defensor possuem legitimidade processual autônoma para recorrer. Significa que o advogado pode interpor recurso em favor do acusado, mesmo que este manifeste desinteresse; assim como o sentenciado pode interpor recurso, independentemente da intervenção de seu defensor.

Acerca do tema, assim preleciona o doutrinador Renato Brasileiro Lima:

“
No processo penal, tanto o defensor quanto o acusado são legitimados, autonomamente, a interpor recursos. Assim, da mesma forma que o defensor pode interpor recurso em favor do acusado, ainda que contra a sua vontade, pois investido de legitimação autônoma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer, o acusado também tem capacidade postulatória própria para interpor recursos no 1º grau de jurisdição, independentemente da intervenção de seu advogado
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPoivm, 2016).

No caso ora em análise, observa-se que, muito embora
PABLO SOUZA MOREIRA
tenha interposto recurso de apelação criminal contra a r. sentença penal condenatória (ID 252489257), o apelo não foi recebido pela MM.ª Magistrada singular, por meio da decisão ID 252489275, sob os seguintes fundamentos:

“
Em relação ao recurso interposto por PABLO SOUZA MOREIRA (ID170676746), deixo de recebê-lo,
em decorrência de sua ilegitimidade recursal, tendo em vista que não está no polo passivo/ativo da demanda, nem mesmo como terceiro interessado
”.

Da aludida decisão caberia ao insurgente interpor o recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 581, inc. XV, do CPP, todavia, não o fez, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Logo, não tendo
PABLO SOUZA MOREIRA
integrado a relação processual objeto do v. acórdão de ID
281399867, falta-lhe legitimidade para a oposição dos presentes aclaratórios, uma vez que, a teor do art. 619 do CPP, para opor embargos de declaração, pressupõe-se a existência de uma decisão colegiada proferida contra o embargante.

Ainda que assim não fosse, o pedido de restituição do veículo Toyota Corolla, placa QBT7158 sequer comportaria acolhimento, como bem ressaltou o
parquet
nas contrarrazões de ID 283228871, cujos fundamentos agrego a esse voto,
in verbis:

“Ad argumentandum tantum, se apreciado o mérito da pretensão do Embargante, urge consignar que seu argumento soçobra, uma vez que se considera proprietário do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, PRATA, Placa: QBT7I58, aduzindo que o adquiriu da corré PABLA MELO KLAUSS.

Consta da r. sentença o perdimento do veículo em questão, conforme decisão nos seguintes termos: "Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003,
DECRETO
o perdimento do veículo automotor Toyota Corolla (placa QBT7I58), descrito nos IDs 137784214 e 137784215, em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647: “
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Com relação ao veículo automotor Toyota Corolla (placa QBT7I58), mantenho o acautelamento, nos termos da decisão proferida no incidente n. 1000301-98.2024.8.11.0003, até ulterior deliberação do ente federativo. Comunique-se à autoridade policial acerca do teor desta decisão". (SENTENÇA).

A pretensão do Embargante de ver o veículo restituído não comporta provimento, pois não há prova da propriedade, apenas alegações unilaterais sem conteúdo probatório, considerando que no cumprimento do mandado de busca e apreensão nas residências dos implicados, sendo que na de WESLEN e PABLA localizaram 01 (um) pendrive, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Iphone,01
(um) veículo Toyota/Corolla, cor prata, placa QBT7I58
, 03 (três) cadernos com anotações, 01 (um) notebook (ID 137784214), e, na de RENAN, localizaram 01(uma) porção de cocaína, 02 (dois) cigarros de maconha, e 02 (dois) plásticos com resquícios de maconha, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Redmi e Samsung, e bonés e camisetas com alusão ao “Comando Vermelho” (ID 137783590).

Destarte, o veículo foi localizado em poder dos condenados WESLEN e PABLA, e em se tratando de bem móvel, a propriedade é provada pela posse direta, ou seja, a pessoa que detém o bem é presumida como proprietária. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela simples entrega (tradição). Documentos como notas fiscais, contratos de compra e venda, ou testemunhas podem ser usados para corroborar a prova da propriedade.

Ademais, a propriedade de um veículo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é comprovada através do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Este documento, emitido pelo órgão executivo de trânsito, é a prova legal da propriedade do veículo.

Ademais, não há qualquer ponto omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo para ser sanado através dos embargos de declaração, pois o v. Acórdão manteve na íntegra a r. sentença do juízo de piso”.

Assim, não tendo
PABLO
apresentado um documento sequer demonstrando ser o proprietário do bem apreendido, não há falar em restituição do veículo almejado.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
PABLO SOUZA MOREIRA
(ID
282599354), por ausência de legitimidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, em relação aos aclaratórios opostos por
PABLA MELO KLAUSS
(ID
282617880) e

WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
(
ID
282672865)
, impõe-se registrar que, em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, visto que a efetiva configuração dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que os recursos são tempestivos, foram opostos por quem tinha legitimidade para fazê-los e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
PABLA MELO KLAUSS
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

E, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões aos recursos,
denoto inexistir omissão

capaz de ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Isso porque, no voto condutor do julgado, ao contrário do que alegam os embargantes, foi minuciosamente esclarecido que, conquanto não tenha havido a apreensão de entorpecentes na posse direta dos ora embargantes
PABLA MELO KLAUSS
e

WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, houve o confisco de
6,79g de COCAÍNA e 0,54g de MACONHA na residência do corréu RENAN
, que foram devidamente submetidas à perícia, consoante se constata do laudo pericial definitivo nº 511.3.10.9151.2023.150047-A01

(ID 252488922), o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é o suficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas praticado em coautoria.

Para ilustrar, transcrevo o trecho do v. acórdão combatido que trata da matéria:

“
1.
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Os três apelantes almejam a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o viés da insuficiência probatória, alegando, principalmente, não ter havido apreensão de narcóticos em suas posses, inexistindo, portanto, prova da materialidade delitiva. Contudo,
sem razão.

A
prova da ocorrência material do narcotráfico
está comprovada nos autos pela portaria de instauração do inquérito policial (ID 252488191 - págs. 2/3), relatório policial (ID 252488191 - págs. 4/8), relatório final de análise n.º 043/2023 – Operação “Apiscor” – NI/DERF/ROO (ID 252488677), relatório de investigação n.º2023.13.71288 (ID 252488680), relatório de análise n.º 007/2023 – NI/DERF/ROO – Operação “Faixa de Gaza” (ID 252488686), boletins de ocorrência (ID 252488688; ID 252488713 – págs. 2/5), autos circunstanciados de busca apreensão (ID 252488689 - págs. 3/6; ID 252488713 - págs. 17/18), relatório n.º 2023.12.13233 (ID 252488740), relatório n.º 2022.13.61811 (ID 252488919 - Pág. 148/160), laudo pericial definitivo nº 511.3.10.9151.2023.150047-A01

(ID 252488922), que atestaram a presença de
6,79g de COCAÍNA
e
0,54g de MACONHA
no material ilícito confiscado na residência de
RENAN
, relatório de análise n.º 83/2024 – NI/DERF/ROO (ID 252489112), relatório de análise n.º 089.2024 NI/DERF/ROO (ID 252489113), relatório de análise n.º 084/2024 – NI/DERF/ROO

(ID 252489114), além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda que os quantitativos de entorpecentes apreendidos sejam diminutos e, na delegacia,
RENAN
tenha alegado que a porção de cocaína, as duas bitucas de cigarro de maconha e os resquícios dessa mesma substância ilícita contidos nos sacos plásticos apreendidos em sua moradia se destinavam exclusivamente ao uso pessoal (ID 252488974) e, em juízo, tenha se valido da garantia constitucional ao silêncio, os demais elementos probatórios não deixam dúvidas quanto a finalidade mercantil das substâncias ilícitas e a prática do comércio malsão em coautoria com os outros dois apelantes –
PABLA
e
WESLEN
.

Aliás, convém destacar que, conforme consignado no
Relatório Policial de ID 252488191 - págs. 4/8
, os envolvidos com o narcotráfico na comarca de Rondonópolis/MT vêm se utilizando de artifícios cada vez mais complexos para ludibriar as Forças de Segurança Pública, buscando, por todos os meios, aproveitar-se da menor severidade legal quanto ao uso ilícito de drogas, mantendo-se na posse ou portando pequenas quantidades de substâncias entorpecentes, para que, ao serem flagrados, afirmarem com veemência serem dependentes químicos, na tentativa de se desvencilharem da repressão estatal ao tráfico de drogas.

Com isso, além de permanecerem em liberdade, conseguem ainda dificultar a atuação policial na identificação dos locais onde escondem quantidades relevantes de entorpecentes destinados à distribuição. Ademais, deixaram de utilizar balanças de precisão, sobretudo no comércio ilícito de pasta base de cocaína, optando por fracionar a substância com lâminas de barbear (giletes), em tamanhos aproximados, com o objetivo de evitar a apreensão de objetos que os vinculem diretamente ao narcotráfico.

Outrossim, os plásticos do tipo PVC vêm sendo armazenados apenas na cozinha, afastados das substâncias ilícitas, com o intuito de sustentar a alegação de que tais materiais se destinam exclusivamente a fins higiênico-alimentares, tentando demonstrar que os entorpecentes apreendidos estariam embalados para consumo próprio e não para fins de comercialização.

Logo, uma vez que o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
” (STJ - AgRg no AREsp: 2188464 SC 2022/0251125-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024), evidente que, no caso concreto, há prova material da ocorrência do tráfico de drogas
”

Desta feita, não há falar em
omissão
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos
, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Diante disso, é evidente que os embargantes
não lograram demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão
impugnado; diferentemente, apenas tentaram fazer com que prevalecessem suas avaliações pessoais acerca do conjunto probatório, exteriorizando suas
irresignações em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que os embargantes possuem nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insistem em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se os embargantes não concordam com o entendimento esposado no v. acórdão, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes recursos de embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões ministeriais e
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
PABLO SOUZA MOREIRA
(ID
282599354), por ausência de legitimidade recursal.

Lado outro,
conheço dos embargos de declaração opostos por
PABLA MELO KLAUSS
(ID
282617880) e

WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
(
ID
282672865)

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025